Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO SÓCIO. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. Na espécie, em que pese o imóvel se encontrar em nome da pessoa jurídica, é utilizado pelo sócio da empresa agravante para moradia de sua família.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios.
4. Constatado nos autos que se trata de empresa familiar cujo sócio reside no imóvel penhorado, não tem relevância o fato de pertencer à pessoa jurídica, bastando que seja o único bem que sirva de residência à família.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.